Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702083-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP RECORRIDO: CARLOS MOREIRA SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamente no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR RÉU. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 63, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “'Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista e estando o consumidor no pólo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, devendo o juízo, constatando o ajuizamento da demanda e foro diverso, declinar de ofício da competência. 5. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante.’ (Acórdão 1220651, 07229624320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ( )” (Acórdão 1289963, 07190969020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 63 e 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil e 20 do Decreto 2.004/1908 e Sumula 33 do STJ, sob o argumento de que, para se reconhecer a nulidade de cláusula de eleição de foro estipulada em contrato, imprescindível que esta cláusula inviabilize ou dificulte a defesa judicial da parte, assim como a parte mostre-se de fato hipossuficiente e prejudicada, e não pelo fato de trata-se de relação de consumo. Sustenta que a cláusula de eleição do foro deve prevalecer, porquanto desprovida de qualquer abusividade. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 20 do Decreto 2.004/1908, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao enunciado 33 da Súmula do STJ, porque “Conforme o enunciado da Súmula 518/STJ, é incabível, em julgamento de recurso especial, o exame de violação a enunciado de súmula” (AgInt no AREsp 1660077/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/04/2021). Da mesma forma, o recurso não merece seguimento no que tange à alegada violação aos artigos 63 e 53, inciso III, alínea “d”, ambos do CPC, e ao suposto dissenso pretoriano, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. (...) omissis 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. (...) omissis Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/05/2015). Vide, ainda, no mesmo sentido, as decisões monocráticas proferida no CC 17190, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/5/2021, nos REsp 1914290, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/3/2021; REsp 1914123, Rel Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 3/3/2021. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003